Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO INFORMAL. RECONHECIMENTO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos da ação de cobrança para o foro do domicílio do réu, com fundamento no art. 46 do CPC. A parte agravante sustenta que o cumprimento da obrigação deveria ocorrer em Brasília, razão pela qual o juízo da capital federal seria competente. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, os embargos de declaração opostos foram recebidos como agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a 18a Vara Cível de Brasília detém competência para processar e julgar ação de cobrança fundada em contrato informal e verbal; (ii) estabelecer se o local de cumprimento da obrigação, indicado como Brasília, justifica a fixação de competência diversa do domicílio do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, embora relativa, pode ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC, sendo inaplicável a Súmula 33 do STJ para declaração ex officio.
4. Em ações fundadas em direito pessoal, incide a regra do art. 46 do CPC, segundo a qual o foro competente é, em regra, o domicílio do réu, salvo convenção em sentido contrário ou hipótese legal específica.
5. O art. 53, III, “d”, do CPC, somente se aplica quando há prova inequívoca do local convencionado para o cumprimento da obrigação, o que não se verifica nos autos diante da informalidade do acordo entre as partes.
6. Cabia ao autor/agravante comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que houve convenção para cumprimento da obrigação em Brasília, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Os documentos constantes dos autos indicam que os aportes financeiros foram realizados em conta bancária situada em São Paulo/SP, e não há elementos probatórios que demonstrem o alegado trajeto inverso para fins de devolução dos valores.
8. A ausência de contrato escrito e de prova quanto à pactuação sobre o local de pagamento atrai a aplicação da regra geral, fixando-se a competência no foro do domicílio do réu.
9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato formal impede o afastamento da regra geral de competência do foro do domicílio do réu em ação de cobrança fundada em direito pessoal.
2. Compete à parte autora comprovar, de forma inequívoca, que houve convenção quanto ao local do cumprimento da obrigação para aplicação do art. 53, III, “d”, do CPC.
3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática e prejudica o exame do agravo interno que impugnava o indeferimento de efeito suspensivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, “d”, 64, 65, 373, I, e 1.021, § 4o; CC, art. 327. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33.